Tribunal: TJSP
Processo: 1087241-59.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273352
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1087241-59.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
ROBERTO DE SOUSA PEREIRA LIMA e MARIA ALINE LEITE SILVA PEREIRA
LIMA, é embargado SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos de
declaração, anotando-se o prequestionamento. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1087241-59.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
2
Embargos de declaração n.o 1.087.241-59.2018.8.26.0100/50.000
Embargantes: ROBERTO DE SOUSA PEREIRA LIMA E OUTRA
Embargada:
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
S/A
Comarca:
SÃO PAULO
Voto n.o 45.668
Embargos declaratórios. Inocorrência de omissão ou
contradição no aresto. Fundamentação suficiente.
Mero inconformismo dos embargantes quanto ao
resultado. Via recursal dos embargos de declaração não
pode conduzir à renovação do julgamento que se
efetivou de maneira regular. Embargos rejeitados,
anotando-se o prequestionamento.
1. Embargos declaratórios opostos com base no v.
acórdão de págs. 300/307, alegando que o aresto padece de contradição ao
fundamentar as suas razões com os ditames de julgado do STJ, pois referido
julgado dispõe que os reajustes por faixa etária são permitidos desde que
cumpram determinados requisitos cumulativos, quais sejam, previsão
contratual, a não aplicação de índices desarrazoados, bem como respeito às
normas expedidas pelos órgãos governamentais, o que não fora observado
pelo seguro saúde. Aduzem que o julgado também padece de omissão, haja
vista que desconsiderou o preconizado no artigo 15, parágrafo único, da Lei
no 9.656/98, e que os sucessivos reajustes aos 61 anos, 66 anos, bem como
aos 77 anos, afrontam a legislação consumerista, sendo que, inclusive, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1087241-59.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
3
embargada não possibilita aos beneficiários a compreensão de método
utilizado para se chegar aos referidos reajustes, o que acarreta onerosidade
excessiva, eleva a prestação fora da realidade, além de causar instabilidade ao
contrato, reportando-se ao princípio da boa-fé contratual e a dispositivos
legais. Por fim, requerem o acolhimento dos embargos, ou, caso não sejam
acolhidas as pretensões expostas, os presentes embargos possuem o fim de
prequestionamento.
2. Os embargos são tempestivos, porém, não merecem
acolhimento.
O v. acórdão embargado mencionou, de forma clara e
precisa, os motivos pelos quais negou provimento ao apelo interposto pelos
embargantes.
Com efeito, no pactuado entre as partes, consta as
ocasiões em que ocorreriam os reajustes, sendo que referido contrato fora
analisado e autorizado pela agência reguladora do setor – ANS.
Ademais, o contrato refere-se a plano individual, o que
não abrange outros beneficiários, e a alegada onerosidade não fora apontada
de forma clara e precisa, pelo contrário, os recorrentes apenas limitaram-se a
inconformismo com os valores cobrados.
Cumpre reiterar que o equilíbrio econômico-financeiro
do contrato deve sobressair, pois é notório que pessoas com idades mais
avançadas necessitam de maiores cuidados médicos, o que amplia as
despesas médico-hospitalares, não podendo sobressair, inclusive, a alegação
de afronta ao Estatuto do Idoso e à legislação consumerista.
Segundo o entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiçar, “a norma do art. 15, §3o, da Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso)
apenas inibe o reajuste que consubstanciar discriminação desproporcional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1087241-59.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
4
ao idoso, ou seja, o reajuste baseado no simples fato de a pessoa ser idosa,
sem pertinência alguma com o incremento do risco assistencial acobertado
pelo contrato”. (REsp n.o 1.380.606/DF, Rel. p/ acórdão Ministro João
Otávio de Noronha, DJe 31-10-2014).
Acrescentando, ainda, aquele Tribunal que, nesses casos,
“não se está onerando uma pessoa pelo simples fato de ser idosa, mas por
demandar mais do serviço ofertado” (AgRg no REsp n. 1.315.668/SP, Rel.
para Acórdão Ministro João Otávio de Noronha, DJe 14-4-2015).
Assim, não se identifica no v. acórdão nenhuma omissão,
contradição, ou quaisquer dos demais vícios elencados no artigo 1.022 do
Código de Processo Civil, não podendo prevalecer o inconformismo quanto
ao resultado do julgamento, especialmente no tocante aos reajustes por
mudança de faixa etária.
A
via
recursal
dos
embargos
declaratórios
-
especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua
adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção
jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um
julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente
dos vícios da obscuridade, omissão, contradição ou erro material.
Na verdade, o que se constata é o inconformismo dos
embargantes, e a tentativa de emprestar aos embargos de declaração efeitos
infringentes, o que não se mostra viável.
Já se decidiu que não está o Tribunal obrigado a
manifestar pormenorizadamente os fundamentos indicados pela parte, e
muito menos a responder um a um os itens argumentados. Os requisitos da
decisão judicial não estão sujeitos a quesitos, podendo ter fundamento
jurídico e legal diverso do ventilado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1087241-59.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
5
Oportuna a transcrição jurisprudencial:
“Processual Civil. Embargos de Declaração. Art. 1.022
do CPC. Omissão, contradição, obscuridade, erro
material. Ausência. 1. Os embargos de declaração,
conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a
suprir
omissão,
afastar
obscuridade,
eliminar
contradição ou corrigir erro material existente no
julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
Argumenta-se que as questões levantadas no agravo
denegado, capazes, em tese, de infirmar a conclusão
adotada monocraticamente, não foram analisadas pelo
acórdão embargado (art. 489 do CPC/2015). Entende-
se, ainda, que o art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 veda ao
relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da
decisão agravada para julgar improcedente o agravo
interno. 3. O julgador não está obrigado a responder a
todas as questões suscitadas pelas partes, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015
veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
4.Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgRg
nos EREsp 1483155/BA. Relator Ministro Og Fernandes.
Corte Especial. J. 15-06-2016).
Por último, os embargos não constituem a via adequada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1087241-59.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
6
para manifestação de inconformismo com o decidido, não podendo ser
considerada omissa e contraditória a decisão apenas porque reflete
entendimento oposto ao defendido pelos embargantes.
3. Em remate, considera-se prequestionada a matéria,
com a finalidade de viabilizar o eventual acesso à Superior Instância,
mediante as vias extraordinária e especial, observado o pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se
de prequestionamento torna-se desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida. (EDcl
no RMS 18205 /SP. Ministro Felix Fischer. Quinta Turma. J. 18-4-2006).
4. Com base em tais fundamentos, rejeitam-se os
embargos de declaração, anotando-se o prequestionamento.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
ALC295